Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735977-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS FERREIRA DOS ANJOS IMPETRANTE: EMANUEL ZANDONA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EMANUEL ZANDONA GONCALVES em favor de MARCOS FERREIRA DOS ANJOS, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2022 sob a acusação de ter praticado os tipos penais descritos no art. 140, caput (Injúria) e art. 147, caput (Ameaça), ambos do CP, além do art. 21 da LCP (Vias de fato), em contexto de violência contra a mulher (art. 5o, Lei n. 11.340/2006). Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva, com lastro nos seguintes dispositivos: art. 282, § 6o; art. 310, II; art. 312 e art. 313, I, todos do CPP. Rechaça a utilização da prisão preventiva como meio de antecipação da pena, sobretudo quando amparada em elementos produzidos unilateralmente, não submetidos ao contraditório. Questiona, portanto, a existência de substrato mínimo a corroborar a prisão, e reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Argumenta que a privação da liberdade, se decretada sob o argumento de garantir a ordem pública, deve estar lastreada na indicação da gravidade em concreto do delito e no risco que a liberdade do acusado possa oferecer à sociedade. Por fim, salienta que não pesam contra o paciente maus antecedentes, tampouco existe dúvida acerca de sua ocupação lícita. Além disso, possui residência fixa. Com tais argumentos, requer liminarmente seja concedida a imediata revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, por falta de justa causa. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares, tais como o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, as provas coligidas aos autos até este momento processual não revelam qualquer ilegalidade. Embora as infrações penais imputadas ao paciente (injúria, ameaça e vias de fato) não tenham como preceito secundário a reclusão – e não obstante tecnicamente primário –, o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos, ainda, a denúncia oferecida pelo MPDFT – e recebida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas (ID 140478621) –, além do estabelecimento das seguintes medidas protetivas: proibição de aproximação e proibição de contato com a ofendida (ID 140478624). Na ocasião, restou reproduzida a oitiva da vítima perante a autoridade policial, nos seguintes termos: “Informa que convive maritalmente com a pessoa de MARCOS FERREIRA DOS ANJOS há seis meses e que há três passaram a residir no mesmo endereço. O relacionamento do casal era tranquilo, entretanto, há um mês MARCOS passou a demonstrar um comportamento ciumento e agressivo, principalmente quando faz uso de bebida alcoólica; Já tinha sido ameaçada por MARCOS anteriormente. Esclarece que MARCOS alegou que tem uma arma na casa de um amigo, mas não sabe onde. Em relação aos fatos, informa que na data de hoje, estavam em casa, onde MARCOS estava fazendo uso de bebida alcoólica, momento em que teve início uma discussão entre o casal; Que MARCOS passou a ofender a declarante verbalmente, lhe xingando de VAGABUNDA, PIRNHA e PROSTITUTA, bem como desferiu um tapa e um soco em seu rosto, porém não ficou lesionada. MARCOS saiu de casa, e ao retornar ameaçou a declarante, dizendo que iria lhe matar e matar os cachorros da declarante. A polícia militar já havia sido acionada e chegou ao local neste momento. Deseja representar criminalmente contra MARCOS, e requer sejam adotadas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Não necessita de casa abrigo." Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, as condições favoráveis do paciente (primariedade, ocupação lícita e residência fixa) não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Confira-se: HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1a sequência); nos artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (2a sequência); e no artigo 331 do Código Penal (2a sequência). 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1616097, 07263885820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator